Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. LIMITES DA CURATELA. INTERDIÇÃO PLENA. CABIMENTO. DEPENDÊNCIA TOTAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. CONCESSÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO À CURADORA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. OBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PREPODERÂNCIA.
1. Declarada a interdição da pessoa natural, impera que lhe seja constituída a curatela em vista do amparo e da proteção integral do interditando, sendo nomeado um curador para responder pela gestão do patrimônio do curatelado, mas em alguns casos também pela sua esfera pessoal.
2. A alteração introduzida na legislação civil pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), a rigor, não alterou o princípio maior que rege o instituto da interdição, ou do processo que define os termos da curatela. Tanto como antes, é preciso continuar tendo em mente a proteção integral do incapaz, buscando resguardar sua dignidade humana, princípio constitucional balizador do próprio Estado Brasileiro.
3. Nos casos em que restar cabalmente demonstrada a inexistência de capacidade mental média de discernimento do interditando, ao curador deve ser concedido maiores poderes de ação em ordem à proteção integral do curatelado, no mínimo, recebendo poderes de representação, e não só de assistência, em algumas hipóteses, inclusive sob a esfera pessoal do necessitado, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do múnus, o que somente prejudica o incapacitado.
4. A legislação impõe e a jurisprudência confirma a imprescindibilidade do laudo pericial para fins de interdição e curatela, sobrepondo-se à percepção comum para fins de apuração e fixação dos limites da interdição, não sendo outro o motivo pelo qual a sentença somente será proferida após a produção dessa prova.
5. Diante das provas colhidas e do relatório médico apresentado, em razão da falta de discernimento da curatelada para a tomada de qualquer decisão, seja na esfera patrimonial seja na pessoal, conclui-se que a interdição não pode ficar restrita a aspectos exclusivamente patrimoniais.
6. Considerando a conclusão pericial de que a interditanda não possui capacidade de autodeterminação que lhe permita reger sua própria vida de forma autônoma e independente e ainda, tendo por intuito proteger sua dignidade como sujeito de direitos em condição de vulnerabilidade, o exercício da curatela deve ser ampliado para além da esfera patrimonial, abarcando também a esfera pessoal da curatelada.
7. Embora juridicamente seja relativamente incapaz, no plano fático a interditanda se apresenta como pessoa absolutamente incapaz para reger sua vida patrimonial e pessoal, o que se traduz numa incapacidade relativa que merece proteção especial, a impor que seja atribuído poder de representação à curadora para que represente a curatelada nos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, negocial e também pessoal, a fim de suprir a impossibilidade de manifestação de vontade da incapaz.
8. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.